Tribunal: TJES
Processo: 5014059-35.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014059-35.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAICON DOUGLAS DIAS SOARES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5014059-35.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAICON DOUGLAS DIAS SOARES

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO JURISPRUDENCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à reforma parcial da pena aplicada ao requerente, condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), com pena fixada em 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado. Sustenta-se a existência de nulidades na dosimetria da pena quanto à valoração de circunstâncias judiciais e à aplicação da atenuante da menoridade relativa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em ilegalidade ao negativar a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal; e (ii) saber se a fração de redução da pena fixada em razão da atenuante da menoridade relativa pode ser majorada para 1/6, com fundamento em jurisprudência consolidada posteriormente ao trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime baseou-se em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal (ex: dolo e resultado naturalístico), contrariando a exigência constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX).

A atenuante da menoridade relativa foi aplicada com redução inferior a 1/6. Contudo, a fração adotada na sentença era compatível com a jurisprudência da época do julgamento, sendo inviável, em revisão criminal, aplicar retroativamente entendimento jurisprudencial consolidado apenas posteriormente, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Pedido parcialmente procedente. Pena redimensionada para 12 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, mantido o regime fechado.

Tese de julgamento:
“1. A negativação de vetores da pena com base em fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal viola o dever de fundamentação da decisão judicial. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para aplicar retroativamente entendimentos jurisprudenciais firmados após o trânsito em julgado da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 65, I; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 456.057/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2018; STJ, HC 586.889/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5014059-35.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAICON DOUGLAS DIAS SOARES

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por MAICON DOUGLAS DIAS SOARES por meio da qual se busca a reforma parcial da pena que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal nº 0916223-48.2009.8.08.0047, originária da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES. Na origem, o requerente foi condenado pela prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), tendo sido fixada a pena em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

Sustenta o revisionando, em síntese, a ocorrência de ilegalidades na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena. Alega que a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime se deu com base em fundamentação genérica e inidônea, por utilizar elementos inerentes ao próprio tipo penal. Aduz, ainda, que a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa foi fixada em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto), sem motivação concreta que justificasse a medida, contrariando o entendimento jurisprudencial. Fundamenta seu pleito no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, pugna pelo afastamento das circunstâncias judiciais negativadas e pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante, com a consequente readequação da pena definitiva.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16096889) opinando pela parcial procedência da ação revisional.

Pois bem.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação sui generis somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso dos autos, a presente ação revisional é cabível, porquanto a defesa aponta a existência de vício na aplicação da pena, alegando contrariedade a texto expresso de lei e à jurisprudência consolidada no que tange à valoração das circunstâncias judiciais e à aplicação da atenuante da menoridade relativa, matéria que se amolda à hipótese de cabimento legal.

Relembro que o requerente foi condenado pela prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), tendo sido fixada a pena em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

O requerente aduz que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências não foram valoradas de forma idônea.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, com base na valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias, dos motivos e das consequências do crime. Para tanto, utilizou a seguinte fundamentação:

"Culpabilidade evidenciada, ante o dolo do acusado no momento da prática do crime. Antecedentes maculados. As circunstâncias do crime não lhe favorecem e os motivos são reprováveis. As circunstâncias extrapenais foram extremamente graves, pois uma vida foi ceifada, e, por fim, o comportamento da vítima não influiu na eclosão dos fatos."

Assiste razão ao revisionando ao sustentar que a fundamentação para negativar a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime se mostra genérica e inidônea.

Com efeito, a menção ao "
dolo do acusado
" para desabonar a culpabilidade constitui fundamentação que se refere a elemento intrínseco e constitutivo do próprio tipo penal de homicídio, não se prestando, por si só, a justificar um juízo de maior reprovabilidade da conduta.

No mesmo sentido, argumentar que “
as circunstâncias não lhe favorecem
” não é suficiente para valorar negativamente o referido vetor.

Da mesma forma, a assertiva de que "
uma vida foi ceifada
" para valorar negativamente as consequências do delito remete ao resultado naturalístico do crime de homicídio, configurando, portanto,
bis in idem
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal ou em referências vagas, desprovidas de fundamentação objetiva que demonstre maior gravidade da conduta em relação ao ordinariamente previsto no tipo.

A violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, é manifesta. Dessa forma, impõe-se o decote da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Saliento que o vetor motivos também foi valorado de forma igualmente genérica ("
são reprováveis
"), à exceção dos antecedentes, tidos como "
maculados
".

Assim, mantenho a valoração negativa apenas dos antecedentes, e, realizando a redução proporcional, fixo a pena base em 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

No que tange à segunda fase, o requerente pleiteia a reforma do cálculo para que a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) importe na redução da pena na fração de 1/6 (um sexto). Na sentença, o magistrado aplicou uma redução de apenas 03 (três) meses, patamar significativamente inferior ao paradigma jurisprudencial atual.

Não obstante, neste ponto, a pretensão não merece prosperar. A sentença condenatória foi proferida em 18/10/2010, com trânsito em julgado em 10/01/2011. Àquela época, a jurisprudência ainda não havia consolidado o patamar de 1/6 como critério padrão, conferindo ao julgador uma margem mais ampla de discricionariedade na aplicação das atenuantes e agravantes.

A revisão criminal é ação de natureza constitutiva-negativa, destinada a corrigir erros judiciários graves e taxativamente previstos em lei, não se prestando a funcionar como um sucedâneo recursal para a aplicação retroativa de entendimentos jurisprudenciais que se consolidaram posteriormente ao trânsito em julgado da condenação. A desconstituição de uma decisão com base em alteração de critério jurisprudencial atentaria contra os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Se o procedimento e a valoração adotados na sentença estavam em sintonia com a orientação dominante à época, não há que se falar em "
decisão contrária a texto expresso da lei penal
".

Portanto, ainda que a fração de redução se mostre diminuta sob a ótica da jurisprudência atual, não se vislumbra a existência de erro judiciário manifesto à época da prolação da sentença, o que obsta a sua alteração por meio da via excepcional da revisão criminal.

Deste modo, na segunda fase,
mantém-se a redução de 03 (três) meses
em razão da atenuante da menoridade relativa, tal como fixada na sentença, resultando na pena intermediária de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, torna-se esta a pena definitiva. O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Pelo exposto, conheço da presente Revisão Criminal e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para redimensionar a pena imposta a MAICON DOUGLAS DIAS SOARES para
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para fixar a pena definitiva do revisionando em
12 anos, 01 mês e 24 dias de reclusão.